Tribunal: TJES
Processo: 0000380-78.2016.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000380-78.2016.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE TOME DA SILVA

APELADO: PAULO SERGIO ALVES VASQUES e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA E NULIDADE DE PARTILHA. JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO. ART. 356, § 5º, DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eliane Tomé da Silva contra pronunciamento do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Itapemirim/ES que, em ação de investigação de paternidade post mortem cumulada com petição de herança e nulidade de partilha ajuizada contra herdeiros de Gedes Vasques Martins e de Zenaide Alves Vasques, reconhece a prescrição apenas quanto ao pedido de petição de herança e determina o prosseguimento do feito quanto ao pedido de reconhecimento de paternidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra pronunciamento que julga parcialmente o mérito (reconhecendo a prescrição da pretensão patrimonial de petição de herança) e mantém o processo em curso para instrução do pedido remanescente de reconhecimento de paternidade, ou se o recurso adequado é o agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC/2015 consolida a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito e estabelece, no art. 356, § 5º, que a decisão proferida nessa hipótese é impugnável por agravo de instrumento.

4. A interposição de apelação contra decisão interlocutória de mérito viola a taxatividade recursal e configura erro grosseiro, o que afasta a fungibilidade recursal por inexistir dúvida objetiva acerca do recurso cabível.

5. O art. 203, § 1º, do CPC define sentença como o ato que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, o que não ocorre quando o processo prossegue para instrução e julgamento do pedido remanescente.

6. No caso, o juízo resolve definitivamente apenas a pretensão patrimonial (petição de herança), mantendo a tramitação quanto ao estado de filiação, de modo que o pronunciamento possui natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito.

7. A denominação atribuída pelo magistrado ao ato judicial, ou eventual equívoco de cadastramento no sistema eletrônico, não altera a natureza jurídica do pronunciamento nem afasta a regra recursal funcional imposta pelo art. 356, § 5º, do CPC.

8. A correta escolha do recurso constitui ônus da parte e dever de técnica processual, sendo inadmissível processar apelação quando a lei prevê expressamente o agravo de instrumento e a jurisprudência reconhece a inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que julga parcialmente o mérito, sem encerrar a fase cognitiva, é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 356, § 5º, do CPC.

2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória de mérito configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

3. A denominação conferida ao pronunciamento judicial não modifica sua natureza jurídica, que deve ser aferida pelo critério finalístico-estrutural do art. 203, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, § 1º; 355; 356, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.303.857/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 24.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.303.935/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024; TJMG, Apelação Cível n. 01071828820058130242 (1.0000.24.169905-7/003), Rel. Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 30.07.2024, pub. 05.08.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1019310-56.2024.8.26.0576, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2024, pub. 13.11.2024; TJES, Apelação Cível n. 0016507-48.2016.8.08.0011, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, pub. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000380-78.2016.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE TOME DA SILVA

APELADO: PAULO SERGIO ALVES VASQUES, ZANETE SOARES VASQUES, TAMARA SOARES VASQUES, TAMIRIS SOARES VASQUES, GEDES VASQUES MARTINS NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Eliane Tomé da Silva contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de investigação de paternidade
post mortem
c/c petição de herança e nulidade de partilha, reconheceu a prescrição da pretensão hereditária, determinando, contudo, o prosseguimento do feito quanto ao pedido de reconhecimento de paternidade.

Sustenta a apelante que: (1) a rerratificação de partilha amigável realizada anteriormente pelos herdeiros, sem a sua participação, padece de nulidade absoluta por violação ao princípio da publicidade e por configurar simulação destinada a excluir seus direitos; (2) o prazo prescricional para a petição de herança não poderia ter fluído, uma vez que a condição de herdeira depende do prévio reconhecimento da paternidade, o qual ainda pende de instrução probatória e realização de exame de DNA; (3) a decisão recorrida, embora denominada como sentença, possui natureza terminativa parcial, devendo ser anulada para que os pedidos sejam julgados conjuntamente após a dilação probatória.

Em que pese o inconformismo da apelante, o recurso não supera o juízo de admissibilidade, conforme passo a expor.

O Código de Processo Civil de 2015, ao prestigiar a celeridade e a razoável duração do processo, consolidou a técnica do julgamento antecipado parcial do mérito. Nos termos do art. 356, caput e § 5º, do Diploma Processual, o pronunciamento judicial que resolve parte da lide, sem encerrar a fase cognitiva, desafia recurso específico, a saber:

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. [...] § 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento.”

Sob essa ótica, a eleição da via recursal não constitui faculdade da parte, mas imposição de ordem pública baseada no princípio da taxatividade. A interposição de apelação contra decisão interlocutória de mérito configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva na exegese do texto legal.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Mostra-se deficiente a alegação genérica de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, sem particularizar as questões sobre as quais o Tribunal estadual teria se omitido, ensejando, na hipótese, a aplicação do verbete sumular n. 284 da Suprema Corte.

2. Segundo a jurisprudência desta Casa, “o recurso cabível para impugnar decisão parcial de mérito é o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição do recurso de apelação”, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.303.857/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2303935 SP 2023/0045679-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Nesse sentido mesmo sentido:

EMENTA: [...].
O recurso de apelação é cabível para contrapor sentenças de primeira instância que colocam fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como à que extingue execução. Adequado o Agravo de Instrumento contra decisão parcial de mérito, que não põe fim ao processo. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal quando não há dúvida objetiva acerca do recurso cabível
.
(TJ-MG - Apelação Cível: 01071828820058130242 1.0000.24.169905-7/003, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 30/07/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2024) - destaquei

Ementa: Declaratória de inexistência de débito cumulada com dano moral –
Sentença parcial de mérito (art. 356, do CPC)– Interposição de apelação – Erro grosseiro – Agravo de instrumento como recurso cabível, nos termos do art. 356, § 5º, do CPC
– Não incidência do princípio da fungibilidade – Recurso não conhecido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10193105620248260576 São José do Rio Preto, Relator.: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 13/11/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2024)

Ementa: [...]
Decisões parciais de mérito, nos termos do art. 356, II, do CPC, devem ser impugnadas por agravo de instrumento. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a ausência de erro grosseiro, requisitos que não se verificam quando há previsão expressa na legislação quanto ao recurso adequado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 343, § 2º, 354, parágrafo único, 356, § 5º, 1.009 e 1.015, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.666/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.656.690/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 16.11.2017. STJ, REsp n. 1.979.580, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16.03.2022. TJSP, AC n. 1004878-12.2023.8.26.0400, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 10.09.2024. TJRJ, APL n. 0001766-98.2021.8.19.0050, Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, DORJ 02.07.2024. TJRS, AC n. 5000870-27.2020.8.21.0089, Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho, j. 28.09.2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00165074820168080011, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, publicado em 21/02/2025) - destaquei

Sobrevém, portanto, a necessidade de se observar o critério finalístico-estrutural adotado pelo CPC/2015 para a distinção entre os atos judiciais. Conforme a dicção do art. 203, § 1º, a sentença é o ato que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente o mérito da causa, mantendo a tramitação do feito quanto aos pedidos remanescentes, resolvendo definitivamente a pretensão patrimonial (quinhão hereditário), sem, contudo, exaurir sua jurisdição em relação ao estado de filiação. Destarte, permanecendo o processo em curso no juízo de origem para a instrução do pedido remanescente, o provimento jurisdicional ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito.

Ademais, é imperioso consignar que a denominação dada pelo magistrado sentenciante ao ato judicial, ou eventual erro de cadastro no sistema de processamento eletrônico, não possui o condão de transmudar a natureza jurídica do pronunciamento. A técnica do julgamento fracionado estabelecida no art. 356, § 5º, do CPC, impõe uma regra de competência recursal funcional absoluta. Admitir o processamento da apelação subverteria a lógica da unidade processual e provocaria uma cisão indevida da marcha cognitiva na origem.

A correta escolha do recurso é ônus da parte e dever de técnica processual. Existindo previsão legal expressa e jurisprudência pacífica sobre o cabimento do agravo de instrumento, a interposição de apelação constitui erro inescusável, revelando-se ausente o requisito intrínseco do cabimento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER do recurso de apelação, ante a sua manifesta inadmissibilidade.